Tribunal: CARF
Processo: 16682.720651/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. COMPLEMENTAÇÃO DA EMENTA.
A ausência de indicação, no dispositivo do acórdão, do Conselheiro redator do voto vencedor, quando este não coincide com o relator originário, constitui erro material passível de correção na via dos embargos inominados, nos termos do art. 61 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
A ementa deve refletir, de forma fidedigna, a totalidade da decisão colegiada, abrangendo tanto as deliberações em sede preliminar quanto aquelas relativas ao mérito, a fim de possibilitar adequada compreensão e publicidade da decisão administrativa.
NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO PELA MAIORIA.
Acolhido o voto vencedor pela maioria para afastar a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela relatora, prossegue-se no julgamento do mérito.
MÉRITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS. ESTORNO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA.
Considerando que o período fiscalizado (2015 e 2016) encontra-se integralmente abarcado pelo entendimento firmado na Solução de Consulta no 60/2019, aplicada pela decisão de primeira instância, não há que se falar em manutenção do auto de infração. As perdas não técnicas efetivas totais (aquelas que excedem as perdas técnicas regulatórias) ocorridas no processo de distribuição de energia elétrica não são consideradas insumos à prestação de serviços, devendo os créditos correspondentes ser estornados. A recuperação dessas perdas constitui receita tributável no regime não cumulativo, ensejando a reversão de estornos. O estorno dos créditos da Cofins e do PIS/Pasep relativos a perdas não técnicas somente deve ocorrer a partir de 03/08/2016, data da publicação da SCI Cosit no 17/2016, por força de alteração de entendimento anteriormente vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720651/2019-46
ACÓRDÃO
3302-015.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO CARF
INTERESSADO
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO. COMPLEMENTAÇÃO DA EMENTA.
A ausência de indicação, no dispositivo do acórdão, do Conselheiro redator
do voto vencedor, quando este não coincide com o relator originário,
constitui erro material passível de correção na via dos embargos
inominados, nos termos do art. 61 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
A ementa deve refletir, de forma fidedigna, a totalidade da decisão
colegiada, abrangendo tanto as deliberações em sede preliminar quanto
aquelas relativas ao mérito, a fim de possibilitar adequada compreensão e
publicidade da decisão administrativa.
NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO PELA MAIORIA.
Acolhido o voto vencedor pela maioria para afastar a preliminar de
nulidade suscitada de ofício pela relatora, prossegue-se no julgamento do
mérito.
MÉRITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS. ESTORNO E RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS. EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA.
Considerando que o período fiscalizado (2015 e 2016) encontra-se
integralmente abarcado pelo entendimento firmado na Solução de
Consulta no 60/2019, aplicada pela decisão de primeira instância, não há
que se falar em manutenção do auto de infração. As perdas não técnicas
efetivas totais (aquelas que excedem as perdas técnicas regulatórias)
ocorridas no processo de distribuição de energia elétrica não são
consideradas insumos à prestação de serviços, devendo os créditos
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720651/2019-46
2
correspondentes ser estornados. A recuperação dessas perdas constitui
receita tributável no regime não cumulativo, ensejando a reversão de
estornos. O estorno dos créditos da Cofins e do PIS/Pasep relativos a
perdas não técnicas somente deve ocorrer a partir de 03/08/2016, data da
publicação da SCI Cosit no 17/2016, por força de alteração de
entendimento anteriormente vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, nos termos do voto do
relator, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Conselheira Relatora contra o
Acórdão no 3302-014.122, proferido por esta Turma no julgamento do Recurso de Ofício
interposto no processo no 16682.720651/2019-46, em que figura como interessada a Light
Serviços de Eletricidade S.A.
No julgamento do recurso de ofício, a relatora suscitou, de ofício, preliminar de
nulidade, a qual foi afastada pela maioria dos membros da Turma, prevalecendo o voto vencedor
quanto a este ponto específico.
Em sua petição de embargos, a Conselheira Relatora alega a ocorrência de erro
material no acórdão, consubstanciado na ausência de designação, no dispositivo, do Conselheiro
redator do voto vencedor quanto à preliminar de nulidade, em observância ao art. 61 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF.
O despacho de admissibilidade, proferido pelo Presidente da Turma, reconheceu a
tempestividade e regularidade formal dos embargos, destacando, além do ponto trazido pela
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720651/2019-46
3
relatora, a existência de erro adicional: a ementa publicada restringiu-se à decisão sobre a
preliminar, deixando de contemplar o conteúdo do julgamento de mérito, devendo, portanto, ser
complementada.
Admitiram-se, assim, os embargos para as seguintes finalidades:
 Correção do dispositivo, com a inclusão do redator designado para o voto
vencedor na preliminar de nulidade;
 Adequação da ementa, de forma a refletir também o mérito da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos e revestidos dos
requisitos formais de admissibilidade previstos no Regimento Interno do CARF.
A análise dos autos revela que assiste razão à embargante quanto ao primeiro
ponto suscitado: no acórdão embargado, o dispositivo deixou de indicar o Conselheiro redator do
voto vencedor relativamente à preliminar de nulidade suscitada de ofício pela relatora e afastada
pela maioria.
Nos termos do art. 61 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, é obrigatória a
indicação expressa, no dispositivo, do redator designado, sempre que o voto vencedor não for o
do relator originário. Trata-se de medida de ordem formal destinada a assegurar a clareza e a
exatidão dos atos decisórios.
Igualmente procede o segundo apontamento, registrado no despacho de
admissibilidade pelo Presidente desta Turma: a ementa constante do acórdão embargado limitou-
se à decisão sobre a preliminar, deixando de refletir o conteúdo da decisão de mérito proferida na
sequência do julgamento.
A ementa cumpre relevante função de síntese da decisão, devendo espelhar, de
forma fiel e precisa, todos os pontos decididos no acórdão, especialmente aqueles relacionados ao
mérito da controvérsia, para viabilizar adequada compreensão por parte das partes e de terceiros.
Diante disso, reconheço que o acórdão embargado padece de erros materiais,
passíveis de correção na via dos embargos inominados, sem que isso importe em reexame da
matéria de fundo ou alteração do conteúdo decisório.
Assim, voto por acolher os embargos para:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.065 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720651/2019-46
4
 Determinar a retificação do dispositivo do acórdão, a fim de incluir a
indicação do Conselheiro redator designado para o voto vencedor quanto à
preliminar de nulidade;
 Determinar a complementação da ementa, de modo a contemplar, além da
decisão sobre a preliminar, a síntese do julgamento de mérito, mantendo-
se, no mais, a decisão original.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 538
DF CARF MF
Original